Tribunal: CARF
Processo: 10880.941106/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941106/2010-31
RESOLUÇÃO
1301-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY FUNDIÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TUPY FUNDIÇÕES LTDA. - incorporada por
Tupy S/A em 30/11/2007 -, contra o Acórdão no 16-72.399, proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO,
que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo parte das
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941106/2010-31
2
estimativas mensais utilizadas para a formação do saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2004.
A controvérsia tem origem no PER/DCOMP no 31727.60174.020905.1.2.03-4634 (e-
fls. 11/15), por meio do qual a Contribuinte pleiteou o reconhecimento de crédito no valor original
de R$ 2.109.439,81, decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado com base em estimativas
mensais e imposto pago no exterior, utilizado integralmente para compensar débitos próprios
declarados no PER/DCOMP no 32767.04950.230905.1.3.03-1411 (e-fls. 16/21).
Conforme Despacho Decisório de e-fls. 2/7, a Autoridade Preparadora reconheceu
parcialmente o direito creditório, limitando o saldo negativo ao montante de R$ 110.210,18, sob o
fundamento de que parte das estimativas indicadas como extintas por compensação encontrava-
se vinculada a DCOMPs cuja homologação fora negada em processos administrativos autônomos.
Assim, homologou-se a compensação até o valor do crédito considerado líquido e certo.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 24/41) e documentos (e-fls. 42/180), na qual arguiu, em preliminar, a
nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, contestou a glosa das
estimativas compensadas, bem como requereu a inclusão de valores referentes a parcelas de
estimativas mensais e imposto de renda pago no exterior que, por equívoco, não havia sido
informado no PERDCOMP, quando de sua transmissão.

ACÓRDÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Distribuído o feito, a 7a Turma da DRJ/SPO proferiu Despacho de Diligência (e-fls.
224/225), propondo o retorno dos autos à Unidade de Origem para que a Autoridade Preparadora
se manifestasse a respeito (i) da existência de pagamento por compensação da estimativa mensal
de CSLL de maio de 2004, no valor de R$ 163.007,64, no Processo no 10920.001422/9780, no qual
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941106/2010-31
3
foi reconhecido o direito ao aproveitamento do crédito-prêmio de IPI apurado em 1o de abril de
1981 a 30 de abril de 1985 (Acórdão no 3401-002.022); e (ii) de sua regular extinção com o crédito
deferido no Acórdão no 3401-002.022.
Conforme Informação Fiscal (e-fls. 268/270), a Autoridade Preparadora assim se
manifestou:
“(...)
Verificamos que no sistema SIEF consta a vinculação de dois processos ao débito (R$
163.007,64): processo 10920.001.422/97-80 e processo 19679.013740/2004-01. Ou seja:
o contribuinte informou o processo 10920.001.422/97-80 mas consta nos sistemas da RFB
a vinculação de dois processos administrativos.
O processo 19679.013740/2004-01 foi originado em 15/10/2004 em função da
protocolização pelo contribuinte (Tupy Fundições Ltda- ativa à época) de diversas
declarações de compensação, pretendendo compensar diversos débitos, dentre eles o
débito de CSLL de Maio de 2004 no valor de R$ 163.007,64 (Fls. 07 do processo
19679.013740/2004-01). O crédito informado em todos os formulários de Declaração de
Compensação permanece o mesmo: processo administrativo10920.001.422/97-80.
Na página 284 (numeração eletrônica) do processo 19679.013740/2004-01 encontra-se
cópia de requerimento de desistência de recurso administrativo relativamente a diversos
débitos, dentre eles o débito que ora analisamos (R$ 163.007,64 às fls. 286) para fins de
parcelamento criado pela edição da MP 470/2009.
Em seguida, tendo em vista o pedido de desistência de recurso administrativo para fins de
parcelamento, o débito foi transferido do processo 19679.013740/2004-01 para o
processo 16152.720.887/201113, conforme se verifica na cópia do extrato fls. 255 dos
presentes autos:
(...)
DO PEDIDO DE PARCELAMENTO
A apreciação do pedido de parcelamento ou pagamento a vista do débito aqui analisado,
com os benefícios da MP 470/2009, foi controlado no processo de parcelamento n°
181486.006.511/2009-16.
No processo 181486.006.511/2009-16 consta despacho decisório (fls. 1.249) pelo qual o
chefe substituto da DERAT/SP deferiu o pedido de parcelamento do processo
16152.720.887/2011-13:
"Com base na competência subdelegada pela Portaria DERAT/SP N° 279,de 03 de agosto
de 2012, DEFIRO o Pedido de Parcelamento com os benefícios previstos pelo Artigo 3° da
Medida Provisória 470/2009 dos débitos controlados pelos processos administrativos
10920000145/97-14, 10920001088/2002-29, 10920002381/2001-22, 10920002537/2002-
56, 10920720005/2005-47, 16152720886/2011-79 e 16152720887/2011-13, nos termos
acima expostos.
Cientifique-se o Interessado."
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941106/2010-31
4
No processo 16152.720.887/2011-13 também consta cópia do mesmo despacho do Chefe
substituto da DERAT (fls 93/97), sendo que o último documento juntado é o extrato do
processo no sistema SIEF que informa que o débito de CSLL de Maio de 2004 no valor de
R$ 163.007,64 encontra-se extinto (fls. 99/108).”
A DRJ, por meio do Acórdão no 16-72.399 (e-fls. 452/476), rejeitou a preliminar de
nulidade e, no mérito, reconheceu a efetiva quitação das parcelas de estimativa pagas ou extintas
mediante comprovação em diligência, acolhendo parcialmente o pleito da Recorrente para incluir
as parcelas extintas dos débitos de estimativa de março (R$ 47,14) e maio (R$ 163.170,81) na
composição do saldo negativo.
Por outro lado, a decisão de piso deixou de reconhecer o direito ao crédito
remanescente da estimativa mensal de março/2004, no valor de R$ 471.416,19, uma vez que
encontrava-se vinculado a Declaração de Compensação não homologada, controlada no Processo
no 11610.008318/2006-71.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o presente
Recurso Voluntário (e-fls. 485/524), reiterando a preliminar de nulidade e, no mérito, alegando:
(i)
que todas as estimativas mensais de 2004 foram devidamente confessadas e
integraram o cálculo do saldo negativo, independentemente de seu
detalhamento no PER/DCOMP;
(ii)
que a não homologação das compensações não impede o reconhecimento
das estimativas como antecipações, uma vez que os débitos respectivos
estão sendo discutidos nos autos próprios;
(iii)
que eventual erro de preenchimento do PER/DCOMP constitui vício
meramente procedimental, sem impacto sobre a existência ou a extensão do
direito creditório;
(iv)
que o saldo negativo no valor de R$ 2.109.439,81 foi corretamente
informado no PER/COMP, nos moldes apurados na DIPJ/2005, devendo
prevalecer a apuração anual sobre eventual inconsistência formal do pedido
eletrônico;
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941106/2010-31
5
(v)
que o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2004 é formado por
parcelas de estimativas mensais de CSLL, no valor de R$ 5.720.003,24, e
imposto pago no exterior no valor de R$ 761.913,79, não informados
corretamente no PER/DCOMP.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL
Registra-se que, somente em sede de Recurso Voluntário, a Contribuinte acostou
aos autos documentação suplementar destinada a corroborar a apuração do saldo negativo
relativo à parcela do imposto pago no exterior, anexando:
(i)
Demonstrativo do Imposto pago no Exterior, comprovantes de pagamento
do imposto, chancelas consulares e traduções juramentadas (e-fls. 585/666);
(ii)
Balancete Consolidado Parcial (e-fls. 667/700).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 22/03/2017 (e-fls. 481),
tendo o prazo de 30 dias decorrido em 21/04/2017, podendo se cogitar da intempestividade do
Recurso Voluntário, uma vez que protocolado em 24/04/2017 (e-fls. 482).
Entretanto, conforme anotado pela Contribuinte em sua peça recursal, não houve
expediente administrativo no dia 21/04/2017, tendo em vista o feriado de Tiradentes (Lei no
662/49).
Assim, o Recurso Voluntário é tempestivo, e foi apresentado por de advogado
regularmente habilitado por procuração acostada às e-fls. 544/547, portanto, dele conheço.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941106/2010-31
6
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição formalizado no PERDCOMP
no 31727.60174.020905.1.2.03-4634 (e-fls. 11/15), por meio do qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de crédito no valor original de R$ 2.109.439,81, decorrente de saldo negativo de
CSLL apurado com base em estimativas mensais e imposto de renda pago no exterior, relativo ao
ano-calendário de 2004.
Ocorre, contudo, que ao discriminar a composição das parcelas que formam o
alegado direito creditório, a Recorrente “deixou de indicar algumas das quitações da CSLL Mensal
por Estimativa e de Imposto de Renda pago no Exterior que resultaram na formação do crédito.”
Embora a Recorrente tenha se limitado a informar, na composição das parcelas do
saldo negativo, somente R$ 5.085.267,43 a título de estimativas mensais de CSLL, e R$ 0,00 de
Imposto Pago no Exterior, o valor correto que alega ter direito corresponde a (i) R$ 5.720.003,24
de CSLL Mensal por Estimativa apuradas ao longo do ano-calendário de 2004; e (ii) R$ 761.913,79
a título de IR pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital.
A Autoridade Preparadora reconheceu, em despacho decisório, parte das
estimativas mensais de CSLL (R$ 4.482.687,40), enquanto a DRJ reconheceu o valor suplementar
de R$ 47,14 e R$ 163.170,81, referente as estimativas mensais de março e maio de 2004, de modo
que até o momento o direito creditório reconhecido soma R$ 4.645.909,35, remanescendo a
quantia de R$ 439.362,08.
Pois bem.
A legislação condiciona, para fins de reconhecimento do direito creditório, a certeza
e liquidez do valor cuja restituição ou compensação se pleiteia, de modo que cabe ao Contribuinte
comprovar que o crédito cumpre com tais condições.
Assim, o erro de preenchimento do PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941106/2010-31
7
verdade material, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado (v.g.
Acórdão no 1003-003.857).
Superada tal premissa, cabe a este Colegiado prosseguir na análise do direito
creditório pleiteado, de modo a aferir a liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ declarado no
PER/DCOMP no 31727.60174.020905.1.2.03-4634 (e-fls. 11/15), no montante remanescente de R$
439.362,08.
De início, cumpre registrar que as estimativas compensadas, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018. Esse entendimento foi
pacificado no âmbito deste Tribunal Administrativo com a edição da Súmula CARF no 177, cujo
enunciado dispõe:
Súmula CARF no 177 (vinculante):
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.”
Precedentes das Turmas Ordinárias e da CSRF reforçam a orientação (Acórdãos 9101-
004.841; 1201-003.026; 1201-003.432; 1302-004.400; 1401-004.156; 1401-004.216; 1402-
004.226; 1402-004.337; 1401-004.371; 1302-003.890).
Nesse cenário, as parcelas de estimativas não informadas, ou não reconhecidas pela
Autoridade Preparadora e Julgadora, que tenham sido compensadas e confessadas mediante
Declarações de Compensação (DCOMP), devem compor o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004.
Ademais, a Recorrente anexa, em seu Recurso Voluntário, ampla documentação
comprobatória, com vistas a comprovar o imposto pago no exterior.
Assim, por cautela, proponho a conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que:
a) Analise a documentação acostada aos autos, e verifique a certeza e a liquidez do
saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2004, declarado no
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941106/2010-31
8
PERDCOMP no 31727.60174.020905.1.2.03-4634, no montante de R$
2.109.439,81, composto por estimativas mensais, imposto pago no exterior,
intimando-se o contribuinte, se necessário, para que apresente provas
complementares;
b) elabore relatório circunstanciado sobre a liquidez e certeza do crédito e, sendo
reconhecido, informe o valor disponível para compensação até o limite do
crédito apurado;
c) Intime-se a Contribuinte para se manifestar a respeito do relatório de diligência,
no prazo de 30 (trinta) dias;
Cumpridas as determinações acima, retornem-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que proceda à verificação e
confirmação do saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2004, nos termos delimitados acima.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 722
DF CARF MF
Original